Tribunal: TJMT
Processo: 1011991-75.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011991-75.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Corrupção ativa, Prisão Preventiva, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DIEGO DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 034.754.651-08 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
DIREÇÃO PERIGOSA E CORRUPÇÃO ATIVA –
PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO –
I)
PRISÃO DOMICILIAR
– RISCO DE CONTAMINAÇÃO COVID-19 – NÃO CONHECIMENTO DA TESE - FALTA DE SUBMISSÃO AO JUIZ DE 1º GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INCOMPETÊNCIA DA CORTE –

II) FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
– PERICULOSIDADE EM MEIO SOCIAL DEMONSTRADA
-
III)

PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– OFENSA - IMPERTINÊNCIA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES –
I
V) MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL - C
ONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO

EVIDENCIADO –

WRIT
NÃO CONHECIDO EM PARTE -
ORDEM DENEGADA – PARCIAL CONSONÂNCIA COM A PGJ.

I -

Se o pedido de substituição do decreto preventivo por medida cautelar para tratamento de dependência química não foi submetido à análise da autoridade apontada como coatora, esta Corte fica impossibilitada de apreciar a matéria, sob pena de inadmissível supressão de instância;

II -
A presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, somada à gravidade do fato delituoso e ao
modus operandi
empregado pelo Paciente, demonstram idoneamente a necessidade de manutenção do encarceramento cautelar;

III -
Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o Princípio da Homogeneidade quando priva da liberdade o réu antes de sentença condenatória transitada em julgado, pois, a prisão cautelar tem natureza distinta da prisão-pena.
Na prisão cautelar
inexiste juízo de culpabilidade, busca-se salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal – juízo de cautelaridade - ao passo que na prisão-pena o objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado;

IV
- D
emonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
posto, que
além de insuficientes, ou inadequadas, sequer,

existe o embasamento legal para viabilizar a pretensão, conforme o art. 282, inciso I do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, sob o fundamento de coação ilegal imposta ao paciente
Diego de Oliveira Cunha
,

por ato do MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois, a fundamentação decreto cautelar seria inidônea, ausentes os pressupostos respectivos;
haveria
ofensa ao Princípio da Homogeneidade; seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão; e, finalmente,
haveria
risco de contaminação do paciente pela COVID-19.

Foram anexados documentos (Id. 45389969).

A liminar foi
indeferida
(Id. 45948570).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 47168965).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, se manifestou pela
denegação
da ordem, conforme parecer respectivo que segue em transcrição livre (Id. 47344483):

Sumário: Paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta infração aos
artigos 309, do CTB e art. 333, do CP
– Inconformismo – Impetração de
habeas corpus
sustentando
fundamentação inidônea
da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, sendo suficiente a aplicação de cautelares diversas. Aduz, ainda ofensa ao
princípio da homogeneidade
. Por fim, aduz, que deve ser decretada a liberdade conforme
Recomendação n° 62 do CNJ
– Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Prova da
materialidade
e indícios razoáveis da
autoria
delitiva –
Necessidade de se garantir a ordem pública
, tendo em conta a
reiteração delitiva
do paciente– Insuficiência na aplicação de medidas cautelares diversas – O encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do CPP, por si só,
não fere o princípio da homogeneidade
- Paciente que
não pertence ao grupo de risco do COVID-19
, bem como que
não há relatos da doença no estabelecimento prisional
onde se encontra Decisão escorreitamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 6 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020